Tribunal: STJ
Processo: 1038860-34.2016.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028455 - SP (2025/0294043-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: F F F C L
AGRAVANTE
: M O
ADVOGADOS
: RODRIGO DEL VECCHIO BORGES - SP173926
ESTELA ROBERTA BELTRAMIN ENRIQUE - SP194709
RODRIGO ALEXANDRE POLI - SP282238
AGRAVADO
: D C S
AGRAVADO
: A B S I DE A
ADVOGADOS
: AGUINALDO ALVES BIFFI - SP128862
DANIELA MARTINS FRAGOSO SALES - SP440717
RAFAEL RIBEIRO FERRO - SP381718
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO TOTAL DE SOCIEDADE.
DESERÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7, 280
E 282 DO STF. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundado em alegada afronta a
dispositivos do Código de Processo Civil, da legislação federal e
estadual. A parte agravada pugnou pela manutenção da decisão
recorrida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) a existência de negativa
de prestação jurisdicional; (ii) a ausência de prequestionamento
quanto aos dispositivos federais invocados; (iii) a necessidade de
reexame de fatos e cláusulas contratuais; (iv) a aplicação de
legislação local como óbice ao conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
pois o acórdão recorrido apresentou fundamentação clara e
suficiente, inexistindo omissão ou contradição (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, DJe de
AREsp n. 2.441.987/DF,
.
20/2/2025)
4. Não houve manifestação da instância de origem sobre os
dispositivos legais tidos por violados (arts. 4o, 6o, 9o, 10, 85, § 8o,
932, parágrafo único, e 1.007, § 2o do CPC), incidindo, portanto, o
óbice da
(AgInt no
Súmula 282/STF
AREsp n. 2.582.153/DF,
Documento eletrônico VDA52219674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:39:39
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 7ef1cee2-a2dc-4f8e-a6cb-963991dfe125

relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
.
29/8/2024)
5. A tese recursal foi decidida com base em legislação estadual (
, o que atrai a incidência da
Lei n. 17.785/2003)
Súmula 280/STF,
aplicada por analogia ao recurso especial (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de
AREsp n. 1.534.050/RJ,
.
18/3/2022)
6. A jurisprudência desta Corte veda o conhecimento de recurso
especial quando a análise da controvérsia demanda interpretação
de norma local, ainda que invocada em conjunto com norma
federal (AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.905.187/RJ,
Villas Bôas Cueva, DJe de
.
5/5/2022)
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
04/11/2025
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52219674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:39:39
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 7ef1cee2-a2dc-4f8e-a6cb-963991dfe125

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028455 - SP (2025/0294043-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: F F F C L
AGRAVANTE
: M O
ADVOGADOS
: RODRIGO DEL VECCHIO BORGES - SP173926
ESTELA ROBERTA BELTRAMIN ENRIQUE - SP194709
RODRIGO ALEXANDRE POLI - SP282238
AGRAVADO
: D C S
AGRAVADO
: A B S I DE A
ADVOGADOS
: AGUINALDO ALVES BIFFI - SP128862
DANIELA MARTINS FRAGOSO SALES - SP440717
RAFAEL RIBEIRO FERRO - SP381718
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO TOTAL DE SOCIEDADE.
DESERÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7, 280
E 282 DO STF. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundado em alegada afronta a
dispositivos do Código de Processo Civil, da legislação federal e
estadual. A parte agravada pugnou pela manutenção da decisão
recorrida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) a existência de negativa
de prestação jurisdicional; (ii) a ausência de prequestionamento
quanto aos dispositivos federais invocados; (iii) a necessidade de
reexame de fatos e cláusulas contratuais; (iv) a aplicação de
legislação local como óbice ao conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
pois o acórdão recorrido apresentou fundamentação clara e
suficiente, inexistindo omissão ou contradição (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, DJe de
AREsp n. 2.441.987/DF,
.
20/2/2025)
4. Não houve manifestação da instância de origem sobre os
dispositivos legais tidos por violados (arts. 4o, 6o, 9o, 10, 85, § 8o,
932, parágrafo único, e 1.007, § 2o do CPC), incidindo, portanto, o
óbice da
(AgInt no
Súmula 282/STF
AREsp n. 2.582.153/DF,
Documento eletrônico VDA51970941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:17:35
Código de Controle do Documento: dbeb3caa-5b3e-4b46-acb7-b1ee3893ec99

relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
.
29/8/2024)
5. A tese recursal foi decidida com base em legislação estadual (
, o que atrai a incidência da
Lei n. 17.785/2003)
Súmula 280/STF,
aplicada por analogia ao recurso especial (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de
AREsp n. 1.534.050/RJ,
.
18/3/2022)
6. A jurisprudência desta Corte veda o conhecimento de recurso
especial quando a análise da controvérsia demanda interpretação
de norma local, ainda que invocada em conjunto com norma
federal (AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.905.187/RJ,
Villas Bôas Cueva, DJe de
.
5/5/2022)
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
CPC/2015,
recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.441.987/DF,
em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Documento eletrônico VDA51970941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:17:35
Código de Controle do Documento: dbeb3caa-5b3e-4b46-acb7-b1ee3893ec99

Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
art. 1.022
no recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da
CPC/2015
controvérsia, situação que atrai o óbice da
à espécie." (AgInt no
Súmula no 284/STF
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.955.114/DF,
julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
A análise do teor do acórdão recorrido indica que os dispositivos tidos por
violados (arts. 4o, 6o, 9o, 10, 85, § 8o, 932, parágrafo único, e 1.007, § 2o do CPC) não
foram debatidos pela Corte de origem.
Documento eletrônico VDA51970941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:17:35
Código de Controle do Documento: dbeb3caa-5b3e-4b46-acb7-b1ee3893ec99

É certo que, por força constitucional (art. 105, III, da CRFB/88), ao
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso especial "das
causas decididas, em única ou última instância", uma vez que, presente a finalidade
revisional da insurgência recursal, não se mostra viável o pronunciamento originário a
respeito de matérias ainda não discutidas na origem.
Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede seu conhecimento, a teor da
" (AgInt no
Súmula no 282/STF.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 2.582.153/DF,
julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
DECISÃO MANTIDA.
(...)
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados e dos argumentos invocados pelo recorrente impede o
conhecimento do recurso especial (súmulas 282 e 356/STF).
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.228.031/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
30/8/2023.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO ENTERPRISE.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. BEM QUE AINDA INTERESSA AO
PROCESSO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. INVIABILIDADE DO
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7, STJ. TESE DE
VIOLAÇÃO AO
-A, CC. FATOS CRIMINOSOS ATRIBUÍDOS AO
ART. 49
ADMINISTRADOR DA EMPRESA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO
Documento eletrônico VDA51970941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:17:35
Código de Controle do Documento: dbeb3caa-5b3e-4b46-acb7-b1ee3893ec99

DE BENS DE PESSOA JURÍDICA SUPOSTAMENTE UTILIZADA NA
LAVAGEM DE CAPITAIS. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 156,
CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282, STF.
I - É inviável o reexame de fatos e provas para afastar as conclusões do
Tribunal a quo de que há fortes indícios de que foram utilizados recursos
decorrentes de atividades criminosas para adquirir o veículo sobre o qual
versa o pedido de restituição.
Incidência da Súmula n. 7, STJ.
II - Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível determinar a
constrição de bens de pessoas jurídicas quando houver indícios de que
elas tenham sido utilizadas para a prática delitiva ou para ocultar ativos
decorrentes de atividades ilícitas. Precedentes.
III - Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno do
dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na instância
especial, abrir discussão sobre a correta aplicação da lei federal.
IV - No caso sob exame, não se verificou, a partir da leitura dos acórdãos
recorridos, discussão efetiva acerca do ônus da prova e do
do
art. 156
Código de Processo Penal, de modo que deve ser mantido o óbice da
Súmula n. 282, STF.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 2333928 / PR, RELATOR Ministro MESSOD AZULAY
NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO
DATA
04/06/2024,
DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 07/06/2024)

Dessa forma, "para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as
teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se
possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal" (AgInt no
4a Turma, DJe
." (AgInt no
AREsp 1.487.935/SP,
04/02/2020)
REsp n. 1.815.548/AM,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/5/2020,
)
7/5/2020.
É certo que: "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes tenham sido
expressamente discutidos no Tribunal local (...)" (AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
13/11/2024.
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento implícito,
há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da temática fático-jurídica que se
pretende ver revisada nesta Corte, não se podendo cogitar de pronunciamento
inaugural a respeito do enfoque pretendido pela parte recorrente em sede especial.
Documento eletrônico VDA51970941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:17:35
Código de Controle do Documento: dbeb3caa-5b3e-4b46-acb7-b1ee3893ec99

Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de embargos de
declaração na origem." (AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.815.548/AM,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/5/2020,
7/5/2020.
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o acórdão
recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou da tese jurídica ora trazida
a esta Corte, de modo que "Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo
implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o
disposto na
" (AgInt no
relator Ministro
Súmula no 282/STF.
AREsp n. 1.701.763/SC,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
6/12/2021,
13/12/2021.
Por fim, é pacífica a jurisprudência deste colegiado no sentido de que
"Tendo o tribunal estadual decidido a questão à luz da legislação local, a inversão do
julgado mostra-se inviável nesta instância especial diante do óbice da
aplicada por analogia." (AgInt no
relator
Súmula no 280/STF,
AREsp n. 1.905.187/RJ,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/4/2022,
)
5/5/2022.
Nesse sentido, a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, editada antes
do advento da Constituição de 1988, já dispunha que "não é possível interpor recurso
extraordinário quando há ofensa a um direito local."
Sua aplicação por analogia ao Recurso Especial decorre da clareza da
redação do disposto no
III, "a", da Constituição da República Federativa do
art. 105,
Brasil, que circunscreve a atuação recursal do Superior Tribunal de Justiça nas
hipóteses em que fundada em tal dispositivo a analise de contrariedade ou negativa de
vigência a "tratado ou lei federal".
Destarte, incumbia à parte recorrente demonstrar, de maneira direta, que
a análise de sua pretensão não demandaria a incursão, mesmo que reflexa, em
dispositivos infralegais (Lei Estadual no 17.785/2003), o que, contudo, não o fez, a
inviabilizar o conhecimento de sua insurgência, já que "É inviável o recurso especial
para análise de legislação local (Súmula no 280 do STF)." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.534.050/RJ,
DJe de
)
14/3/2022,
18/3/2022.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51970941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:17:35
Código de Controle do Documento: dbeb3caa-5b3e-4b46-acb7-b1ee3893ec99

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.028.455 / SP
Número Registro: 2025/0294043-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10388603420168260506 283316
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F F F C L
AGRAVANTE : M O
ADVOGADOS : RODRIGO DEL VECCHIO BORGES - SP173926
ESTELA ROBERTA BELTRAMIN ENRIQUE - SP194709
RODRIGO ALEXANDRE POLI - SP282238
AGRAVADO
: D C S
AGRAVADO
: A B S I DE A
ADVOGADOS : AGUINALDO ALVES BIFFI - SP128862
RAFAEL RIBEIRO FERRO - SP381718
DANIELA MARTINS FRAGOSO SALES - SP440717
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DISSOLUÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA52209581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:55:31
Código de Controle do Documento: 48717dd2-009f-4853-9ff9-92db03da5a55

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:55:31
Código de Controle do Documento: 48717dd2-009f-4853-9ff9-92db03da5a55